Tribunal: TJMT
Processo: 0030746-56.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030746-56.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (EMBARGANTE), SANDRO APARICIO GONCALVES - CPF: 275.064.011-34 (EMBARGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. e outros em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0030746-56.2011.8.11.0041 na “AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA” onde litiga com SANDRO APARICIO GONCALVES, perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 53542983 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 54381485 que a decisão (Acórdão) é omissa e contraditória, eis que em descompasso com o entendimento da Legislação e Súmula 75 do TRF no tocante a atualização monetária deve ser aplicada a partir da data do laudo, bem como em relação aos juros compensatórios definidos pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2332) que devem ser de 6% ao ano e a base de cálculo de 80% do valor ofertado e a diferença encontrada na sentença judicial a partir da imissão na posse; que os valores declinados no veredito são elevados e a forma de atualização e juros acabam por trazer um valor mais elevado, o que afronta a justa indenização em decorrência do que os Tribunais Superiores definem para o caso concreto; que a atualização (correção monetária) a ser definida deve ocorrer da data da elaboração do laudo judicial definitivo (perícia judicial) e não da data da imissão na posse, conforme Sumula 75 do TRF; que os juros compensatórios de 6% ao ano conforme o julgamento do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 2332, devidos sobre 80% do valor ofertado e a diferença encontrada na sentença judicial, e não de 12% da data da imissão na posse declinado na r. sentença

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Como anotado, trata-se o presente recurso de divergências em relação ao laudo pericial apresentado em juízo e do qual a magistrada de piso, fazendo suas razoes de decidir, o acatou de forma integral.

E, como visto em relação ao laudo pericial, assim restou definido naquela prova técnica:

(1) – Valor por hectare – R$ 12.710,88 x 12.710 09or hectare. Conduze ao valor de R$ 86.499,00 (oitenta e seis mil; quatrocentos e noventa e nove reais).

(2) – Atingida - 12,4 hectares, formação de pastagens, à razão de R$ 2.250,00 por hectares, traduzindo o montante de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais).

(3) – Total a ser indenizado R$ 114.399,06 (cento e catorze mil; trezentos e noventa e nove reais, seis centavos).

Da pretensão recursal – Em primeiro aspecto, pretende a redução do coeficiente de servidão, passando de 54,88% para tão somente 30%.

Segundo consta do laudo, para se chegar a este valor, nada mais, nada menos, foi pesquisado valores pertinentes a 05 (cinco) imóveis daquela região, em primeiro aspecto. Constatou-se, por outro lado, aspecto que é incontroverso nos autos, que em relação à terra nua, cada hectare foi avaliado em, R$ 12.710,88 (doze mil, setecentos e dez reais e oitenta e oito centavos), totalizando, desta forma, em relação à área utilizada, o montante de R$ 157.614,91 (cento e cinqüenta e sete mil; seiscentos e catorze reais e noventa e sete centavos). Sobre este valor, aplicando-se o fator da servidão de 54,88%, chegou-se, em relação à terra nua, o valor de R$ 86.499,00 (oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais) que, somados à indenização pelas pastagens, chegou ao valor indenizatório de R$ 114.399,06 (cento e catorze mil; trezentos e noventa e nove reais e seis centavos).

Não há como nodoar o trabalho bem elaborado pelo Senhor Perito, em frágeis argumentos que não oferecem condições de invalidá-lo, como pretende a apelante para reduzir o fator de servidão para tão somente 30% (trinta por cento), aspecto trazido em grau recursal, conforme sugestão do seu assistente técnico. Fincou este seu posicionamento em meras situações hipotéticas onde de forma tênue afirmou

‘Esclarece a autora que vem sendo adotada em outros processos que tem a Norte do Brasil Transmissora de Energia como Autora, coeficientes de servidão próximos a 30% (trinta por cento), bem abaixo dos 54,88 atribuídos pelo expert’. (sic).

Cada caso é um caso. Na situação presente, embora ancorado por situações outras, como afirma, esta situação não está, materializada nos autos, não podendo admitir que lógicas abstratas sejam consideradas como se o tratado pelo assistente técnico goze de presunção de sinceridade. Aqui reside, igualmente, o ônus da prova, artigo 373 e seus incisos I e II do CPC; não podendo dar valor a inócuas manifestações.

Como bem salientou a magistrada que subscreveu a sentença recorrida: ‘A par disso, esse valor deve ser acolhido pelo juízo, máxime pelo fato das irresignações da autora não terem invalidado o laudo pericial, realizado sob o crivo do contraditório’. (sic).

Sobre a servidão administrativa leciona CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

"Servidão administrativa é o direito real que sujeita um bem a suportar uma utilidade pública, por força da qual ficam afetados parcialmente os poderes do proprietário quanto ao seu uso e gozo. São exemplos de servidão administrativa: a passagem de fios elétricos sobre imóveis particulares, a passagem de aquedutos, o trânsito sobre bens privados, o tombamento de bens em favor do Patrimônio Histórico etc." (in Curso de Direito Administrativo, 19ª edição, Ed. Malheiros, 2005, pág. 840)’.

HELY LOPES MEIRELLES, por sua vez, preceitua:

"A indenização da servidão faz-se em correspondência com o prejuízo causado ao imóvel. Não há fundamento algum para o estabelecimento de um percentual fixo sobre o valor do bem serviente, como pretendem alguns julgados. A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal" (in Direito Administrativo Brasileiro, 30ª edição, Ed. Malheiros, 2005, pág. 609)’.

De outra banda. Vê-se, a rigor do item 4.41 – Fatores, que para realização da perícia foi levado em consideração/ a) Topografia; b) Região da Localização do Imóvel; c) Tipo da Propriedade; d) Posição do Imóvel Atingido; e) Número de Torres Instaladas; f) Área Atingida; g) Acesso do Imóvel; h) Capacidade do Uso do Solo; i) Aptidão Agrícola; j) Benfeitorias Atingidas; k) Estado da Superfície do Imóvel; l) Campo de Arbítrio. E, tais situações que envolvem este fato concreto, como se vê no demonstrativo encartado na perícia, item a item, que não restou contestado especificamente pela autora, esta apenas ilações sobre processo outros, certo é que, o percentual de servidão, em 54,88% do total da área atingida, não restou contrariado nos autos, devendo ser mantido em todos os seus aspectos lá delineados.

Tais aspectos foram preponderantes para a avaliação do preço venal utilizado como parâmetro, para, em primeiro passo, anotar o valor total daquela área desapropriada, no montante de R$ 157.614,91 (cento e cinqüenta e sete mil; seiscentos e catorze reais e noventa e sete centavos). E, mais tarde, levou em consideração o fator de uso de tão somente 54,88% daquela área, o que restou reduzido o valor indenizado, a titulo da terra nua, no importe de apenas de R$ 86.499,00 (oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais) que, somados à indenização pelas pastagens, chegou ao valor indenizatório de R$ 114.399,06 (cento e catorze mil; trezentos e noventa e nove reais e seis centavos).

Pois bem. Em que pese não seja possível, de ofício, qualquer adequação em relação à indenização, no caso em apreço, analisando todo o contexto do laudo, como referenciado nas alíneas ‘a’ a ‘l’, supra mencionada, esqueceu de anotar que, com a instalação daquelas torres de energia, reside uma desvalorização em relação à totalidade do imóvel, este compreendido, no seu todo, em 149 hectares o que, sem duvida alguma, oneraria mais a autora em indenizar. Não se confunde o valor venal e sim a perfeita identificação de todos os fatores para uma perfeita e justa indenização, inclusive no que tange a desvalorização daquele imóvel por força da instituição da servidão de passagem com a instalação de torres de energia.

Isto porque, o art. 5º do Decreto n. 35.851, de 16 de julho de 1954, comina o direito daquele que tem sua propriedade suprimida por força da servidão de passagem, não apenas a indenização pela terra nua, mas sim uma justa reparação dos prejuízos causados pelo uso público e pelas restrições estabelecidas em seu gozo em todos os seus aspectos, situação que não foi abordado no laudo, apurando, segundo penso, valor aquém do devido pela autora desapropriante.

Não se pode olvidar que a servidão de passagem, direito real outorgado ao expropriante, é algo que priva a liberdade de pleno uso de parte ou totalidade de sua propriedade, em beneficio de alguém, não podendo levar em consideração tão somente eventual valor venal do imóvel, mas sim em todo o contexto em relação à propriedade desapropriada, nos seus múltiplos e variados aspectos. Mas, fica apenas este registro, já que não é alvo de ataques e se trata de direito disponível em relação ao requerido.

Mas, resumindo esta questão, certo e muito certo que o laudo apresentado, aceito pelo proprietário demandado, não foi, nem de longe, contrariado pela desapropriante em relação ao que naquele restou positivado, corretamente ratificado pela magistrada quando da prolação da sentença.

Defende, por outro lado, a exclusão no que tange as pastagens, no importe de R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais), ao argumento de que o proprietário não restou privado de uso daquele local.

Não há como acalentar este insólito argumento esposado pela parte recorrente.

Em primeiro plano, em se tratando de servidão de passagem para a construção de linha de transmissão, de todo sabido que aquela faixa de servidão fica a disposição do expropriante, para lá transitar a todo o momento, visando à manutenção ou mesmo consertos de eventuais danos causados pelas intempéries ou mesmo pela ação humana. Isto é a área sempre fica livre para o expropriante usar e dispor daquela área afetada pela servidão administrativa. Em segundo plano, de conhecimento popular que a área afetada pela servidão de passagem para construção de torres de energia sofre um série de restrições de uso e, inclusive, pesquisas indicam que podem causar danos à saúde das pessoas e de animais que por lá transitarem. Desta forma, independente de remoção ou não daquelas pastagens, a situação deve ser vista, ao contrário do posicionamento tratado pelo laudo do assistente técnico, em sua totalidade e até porque, nenhum outro plantio poderá ser realizado naquela área, como já explicitado linhas acima. Tudo acabou ali, a partir da imissão de posse da parte autora (apelante) em relação aquela área, suprimida da poder de dispor dela ao proprietário por força da imissão de posse consolidada no inicio da lide por força da liminar concedida.

Por derradeiro, vislumbra-se que a sentença de primeiro grau outorgou como juros moratórios em 12% (doze por cento) ao ano. Sustenta a apelante que os juros compensatórios devem ser de 6% (seis) por cento ao ano. Tal procedimento era na vigência do CC de 1916, hoje já superado. Os juros remuneratórios ou compensatórios, em caso de desapropriação direta ou indireta, nesta incluindo as servidões administrativas, na vigência do CC de 2002, devem ser de 12% ao ano, segundo já posicionado pelo colendo Supremo Tribunal Federal.

Dispensa considerações outras, fazendo este meu convencimento em decisões a respeito do colendo Supremo Tribunal Federal.

A propósito.

1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que os juros compensatórios são devidos, na desapropriação direta e indireta, no percentual de 12% ao ano (Súmula 618/STF e ADI 2.332), mesmo sendo o imóvel improdutivo. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (...)[AI 579.542 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 1º-9-2017, DJE 212 de 13-9-2017)’.

Juros compensatórios. Pretensão do agravante de que a taxa de juros compensatórios seja alterada para o percentual de 6% ao ano, nos termos da MP 1577/1997. Inaplicabilidade da MP 1577/1997 e reedições. Medida provisória não convertida em lei no trintídio constitucional. Perda de eficácia. Taxa de juros compensatórios em desapropriações diretas ou indiretas é de 12% (doze por cento) ao ano. Inafastável a Súmula 618 do STF.[RE 419.827 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, 2ª T, j. 23-10-2007, DJ de 23-11-2007)’.

Embora conhecido e desprovido o recurso, segundo penso, não reside como aplicar o prescrito no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil. No caso, como posicionei quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível 14010/2018, transcrito na sentença: ‘Nas ações de instituição de servidão administrativa, consoante determina o § 1º do artigo 27 do DL 3.365/1941, somente o expropriante é condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que devem ser arbitrados entre meio e cinco por cento sobre o valor atualizado da diferença entre a quantia inicialmente ofertada e o montante final da indenização determinado na sentença, que de 5% visa remunerar adequadamente o serviço prestado’. (sic).

Nesta toada, a sentença permanece hígida em todos os seus aspectos e a pretensão recursal soçobra.

Forte nestes argumentos, conheço do recurso, nego-lhe provimento. Não reside possibilidade de majoração dos honorários na forma do § 11, do artigo 5º, do CPC visto que o valor fixado já está no máximo permitido à espécie. (§ 1ª, art. 27, DL 3.365/1941)’.

É como voto.”

Em face da instituição de servidão de passagem para construção de torres de transmissão de energia elétrica, a indenização deve ser razoável e justa, levando em consideração, numa análise homogenia de toda situação que envolve a perda parcial da propriedade em todos os seus aspectos, quer em sua utilização, quer em sua desvalorização. Estando a perícia feita dentro do prescrito à espécie, não reside como dar vazão a argumentos insólitos feitos que, em nenhum momento, altera a higidez do parecer técnico elaborado.

Não se alberga pretensão de que a indenização pertinente as pastagem está incorreta em face de que não restou privação desta pelo proprietário do bem em face de que, com a entrega da área ao serviente, este a utilizará segundo a sua conveniência e não mais está à disponibilidade de uso por parte do proprietário que, no caso, não mais poderá efetuar qualquer replantio naquele local altamente perigoso à saúde de pessoas e animais já que se trata de transmissão de energia elétrica de grande voltagem.

Juros compensatórios. Pretensão do agravante de que a taxa de juros compensatórios seja alterada para o percentual de 6% ao ano, nos termos da MP 1577/1997. Inaplicabilidade da MP 1577/1997 e reedições. Medida provisória não convertida em lei no trintídio constitucional. Perda de eficácia. Taxa de juros compensatórios em desapropriações diretas ou indiretas é de 12% (doze por cento) ao ano. Inafastável a Súmula 618 do STF. [RE 419.827 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, 2ª T, j. 23-10-2007, DJ de 23-11-2007)’. Mantêm-se os juros de 12% (doze por cento) estabelecido na sentença recorrida.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020